Tribunal: TJES
Processo: 5005431-28.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - REDISCUSSÃO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"a mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal"
(AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 17/8/2022). A
fora registro criminal, o apelante foi apreendido na posse de crack e cocaína; haviam mensagens de terceiros em seu celular questionando sobre a ida da polícia e guardava em sua residência potes de ácido bórico, sacolas de chup e caderno de anotações do tráfico, além de contar com o auxílio de menores, circunstâncias que demonstram dedicação a atividades criminosas.

Não havendo prova nova apta a desconstituir o v. acórdão, conclui-se que a pretensão do requerente é a rediscussão de prova já analisada pelo juízo
ad quem
, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido.

Havendo três circunstâncias judiciais negativas e considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, vê-se que a pena-base aplicada encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantido, pois razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime.

Pedido conhecido em parte e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005431-28.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYCON SANTOS SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL - PROCESSO PENAL - REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - REDISCUSSÃO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"a mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal"
(AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 17/8/2022). A
fora registro criminal, o apelante foi apreendido na posse de crack e cocaína; haviam mensagens de terceiros em seu celular questionando sobre a ida da polícia e guardava em sua residência potes de ácido bórico, sacolas de chup e caderno de anotações do tráfico, além de contar com o auxílio de menores, circunstâncias que demonstram dedicação a atividades criminosas. 2.
Não havendo prova nova apta a desconstituir o v. acórdão, conclui-se que a pretensão do requerente é a rediscussão de prova já analisada pelo juízo
ad quem
, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido. 3.
Havendo três circunstâncias judiciais negativas e considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, vê-se que a pena-base aplicada encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantido, pois razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime. 4.
Pedido conhecido em parte e, na parte conhecida, julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o pedido e, na parte conhecida, julga-lo improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5005431-28.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MAYCON SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MAYCON SANTOS SILVA
com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O requerente fora condenado nas sanções do artigo 33 caput c/c artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06 à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em síntese, em suas razões alega que o v. acórdão julgou de forma contrária à prova dos autos ao afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, pois há época dos fatos o requerente era primário, bem como traz considerações acerca da dosimetria da pena alegando desacerto na análise das circunstâncias judiciais na primeira-fase e excesso na fixação da pena.

Este é o breve relatório dos autos. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após detida análise dos autos, percebo que o requerente reitera parte dos argumentos examinados no recurso de apelo, como se observa no id. 4325081.

Vejamos o v. acórdão de relatoria do Exmo. Des. Fernando Zardini:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS NÃO CABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) NÃO CABIMENTO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de guardar e trazer consigo drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredicto condenatório. 2 - Restando patente que o recorrente guardava substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar na absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. 3 - Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a verificação de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. 4 - Recurso conhecido e improvido.

Naquela oportunidade, a Segunda Câmara Criminal entendeu que o requerente não fazia jus à minorante, pois havia sido condenado na Ação Penal nº 0018778-79.2017.8.08.0048 pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa sustenta que a referida condenação se refere a
fatos posteriores
e não poderia ser utilizada para configurar a dedicação a atividades criminosas, conforme Resp 1977027/PR (Tema 1139)

Ocorre que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"a mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal"
(AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 17/8/2022).

Ainda que assim não fosse, além da referida condenação o requerente havia sido apreendido na posse de crack e cocaína; guardava em sua residência potes de ácido bórico, sacolas de chup-chup e caderno de anotações do tráfico, contando, ainda, com o auxílio de menores.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstravam que o requerente não se tratava de traficante eventual e sim indivíduo dedicado a atividades criminosas.

Não se pode olvidar que a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve o afastamento da minorante.

Portanto, não havendo prova nova apta a desconstituir o v. acórdão, conclui-se que
a pretensão do requerente é a rediscussão de prova
já analisada pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido.

Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Nesse sentido vejamos precedente desta Câmara:

Como se sabe, a revisão criminal não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau como se fosse nova apelação. Com efeito, o Requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tais julgamentos se deram, de fato, em contrário à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal. 2. Tratando-se de mera reiteração de pedido, desacompanhada de nova prova, por força do art. 622, parágrafo único do CPP, o não conhecimento da ação é a medida que se impõe. 3. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200060786, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

As alegações relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise em sede de apelo, sendo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça a utilização da revisão criminal para correção de eventuais equívocos.

Nessa toada, passo a analisá-la.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão
considerando em seu desfavor a culpabilidade; circunstâncias e natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

Havendo três circunstâncias judiciais negativas e considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, vê-se que a pena-base aplicada encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime e, por isso, deve ser mantido.

Nesse sentido, vejamos:

Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 5. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 7. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 8. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nada a reparar nas demais etapas dosimétricas, bem como a fixação do regime fechado.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço em parte o pedido e na parte conhecida, julgo-o improcedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgá-lo improcedente.